Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-68.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002487-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), WAGNER DAGUIA DE ALMEIDA - CPF: 008.556.291-26 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO E DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS E DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO
. RECURSO PROVIDO.

A sentença recorrida limitou-se a julgar procedente o pedido de consolidação da posse em favor do banco, sem apreciar as alegações de abusividade e o pedido reconvencional, o que caracteriza violação do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O dever de fundamentação é elemento essencial para a validade da decisão judicial, especialmente quando há alegações de abusividade que demandam análise específica, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1227455/MT e REsp 1296788/SP).

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite que, mesmo em ação de busca e apreensão, o devedor pode discutir a legalidade de cláusulas contratuais, em contestação ou reconvenção, uma vez que a defesa e o exercício de contraditório não se restringem a ações revisionais.

A ausência de fundamentação quanto às alegações defensivas e aos pedidos reconvencionais constitui nulidade da sentença, com base no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sentença Anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WAGNER DAGUIA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
OMNI FINANCEIRA S.A.
em face do ora recorrente.

A sentença de primeiro grau j
ulgou Procedente
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
consolidar a posse e a propriedade plena do bem
em favor da parte requerente, ora apelada, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens.

Em suas razões recursais (ID 215499280), o apelante sustenta que apesar da notificação extrajudicial encaminhada em 27/08/2021, de inadimplência a parcela (11ª) com vencimento em 20/07/2021, alegou que pagamento restou comprovado em 29/10/2021, fato suficiente a retirar a condição de mora.

Sustenta a omissão do juízo do feito quanto a analise julgamento de pedido reconvencional, a cobrança abusiva de taxa de juros remuneratórios que acima da taxa média do mercado.

Argui abusividade do ato de não restituir bem acessório - “baú”, acoplado ao automóvel apreendido.

Defende a aplicação de multa dos parágrafos 6º e 7º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 ao credor fiduciário quando julgada improcedente a ação de busca e apreensão.

Requer o provimento do recurso, para que seja a sentença anulada/reformada, julgando improcedente a ação, restituição do bem principal e seu acessório do baú.

Contrarrazões apresentadas (ID. 215499282).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de busca e apreensão, fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo Mercedes-Benz/Atego 2425, 3 Eixos 2p (Diesel), ano 2007, movida pela instituição financeira em razão do alegado inadimplemento da apelante.

Realizada a apreensão do veículo (ID. 215499241), o requerido apresentou
contestação
e
reconvenção
(ID. 215499244), alegando abusividades no contrato firmado entre as partes.

Tem-se dos autos que o requerido, ora apelante em defesa apontou a necessidade de revisão do contrato à capitalização dos juros, que abusivos e cobrança de tarifas ilegais. Pleiteou a improcedência da ação e a condenação do banco requerido às restituição das quantias cobradas ilegalmente.

Denota-se que posteriormente,
sobreveio sentença de procedência da demanda (ID. 215499273), sem, contudo, fossem apreciadas as alegações defensivas do apelante, tampouco as pretensões expostas em sede de reconvenção, senão vejamos
:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens.

Torno definitiva a liminar concedida.

Ainda, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), observo o disposto no artigo 98 §3º, vez que concedo a gratuidade da justiça ao requerido.

Serve esta sentença como ofício ao DETRAN, comunicando a autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a terceiros que indicar, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, registro que é ônus da parte a diligência perante o referido órgão.” (sic)

Respeitando-se o entendimento exarado pela MMª. Magistrada
a quo
, mas é patente a nulidade da sentença por carência de fundamentação, haja vista que não foram enfrentadas totalmente as teses defensivas apontadas pelo apelante, como a
restituição bem acessório - “baú
, tampouco foi analisado o pleito reconvencional, nos termos do art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil.

Neste sentido, é preciso salientar que a discussão de cláusulas contratuais afigura-se possível em sede de defesa em ação de busca e apreensão, não se restringindo às demandas revisionais, consoante entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão.

2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1227455/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)

“DIREITO EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ÂMBITO DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.

1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" ( REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

2. Recurso especial provido.” (REsp 1296788/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012)

A esse respeito este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o levantamento de valores incontroversos depositados em juízo, referente à purgação da mora em ação de busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se, após a purgação da mora pelo devedor, há possibilidade de contestação da ação de busca e apreensão e o levantamento de valores incontroversos em favor do credor.

III. Razões de decidir

A legislação aplicável (Decreto-lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º) não exclui a apresentação de defesa na ação de busca e apreensão.

Jurisprudência do STJ admite reconvenção e discussão revisional nos autos principais (REsp 801.374/RJ).

O levantamento de valores incontroversos é permitido diante da razoabilidade, sem prejuízo da análise de valores controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível o levantamento de valores incontroversos em ação de busca e apreensão, após a purgação da mora, mesmo havendo discussão revisional nos autos."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 801.374/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.04.2006.

(N.U 1014621-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (g.n.)

Desta feita, tornou-se ampla a possibilidade de defesa, abrangendo o oferecimento de contestação, mas também de reconvenção e exceções. Tanto que o § 4º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, prevê até mesmo a possibilidade de ressarcimento, nos mesmos autos, de valores eventualmente pagos em excesso, o que aponta para a viabilidade do pedido reconvencional.

Nesse sentido jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível inovação recursal. 2. O ajuizamento de ação possessória não impede a análise da relação jurídica ou do contrato subjacente, possuindo o devedor, a faculdade de contestar a pretensão, na própria busca e apreensão, ou de reconvir ou ajuizar ação revisional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no Ag 1168584/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

“
Com o advento da Lei 10.931/2004, tornou-se pleno o juízo de cognição da ação de busca e apreensão fundada em propriedade fiduciária. De fato, o referido diploma legal, em harmonia com o CPC, substituiu a expressão “contestação” por “resposta” no art. 3º, § 3º, do Dec. lei n. 911/69, autorizando, por conseguinte, o exercício, pelo réu, de ampla defesa, seja direta ou indireta. Cabíveis, portanto, contestação, exceções e reconvenção na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária
” ( REsp 872.427, Min. Quaglia Barbosa, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/06, DJU 05/02/07)

Por esta razão, razoável que as alegações formuladas em reconvenção sejam apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, entendimento que melhor se adéqua aos princípios da celeridade e economia processual.

Nestes termos, à evidência da ausência de análise/fundamentação ás questões postas em contestação e reconvenção,
imperioso o provimento do presente.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
para cassar a sentença de primeiro grau
, e,
determinar o retorno dos autos para o Primeiro Grau
para o devido processamento da reconvenção e realização de novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024